Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DE VALOR REMANESCENTE. ERRO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 494, I e 524, § 2o, CPC. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os cálculos do valor remanescente apresentados pela parte credora (ID 134719750) não observam os parâmetros, pois foram efetivados a partir do valor apontado pelos credores como devidos R$ 3.235.927,41, em 08/10/2021, aplicados juros e correção monetária. Nesse ponto, destaca-se não se poder reconhecer preclusão em razão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo devedor e apreciada pelo juízo. O que se colhe dos autos é que a parte devedora não deseja rediscutir o que foi definido em decisão preclusa. Seu interesse é somente aferir os cálculos de atualização do débito remanescente e dos valores pagos no curso da lide a fim de saber o valor efetivamente devido. Especificamente quanto ao ponto de insurgência da parte, não houve decisão do Juízo. Logo, não houve a preclusão para as partes (art. 507 do CPC), ou preclusão pro judicato. 1.1. Como os cálculos do valor remanescente não observaram o título exequendo, há um erro no cálculo; aplicável, portanto, a regra do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil (art. 463, I do CPC/1973), uma vez que erro material na confecção do cálculo do débito não se sana com base em preclusão, podendo ser alegado em qualquer tempo. Além disso, o juiz não fica adstrito ao cálculo apresentado por alguma das partes; havendo dúvida quanto aos cálculos, pode se valer da contadoria judicial, até mesmo de ofício, a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do art. 524, §2o do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.